Tribunal: STF
Processo: RHC 249817
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 943.904/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE”. (eDOC 30)



    O recorrente narra (eDOC 36) haver sido definitivamente condenado, no que interessa ao feito, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Relata que em 1ª instância fora reconhecida a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, removida no julgamento de apelação do MP.



    Alega preencher todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade e variedade das drogas. (p. 6)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, e fixado o regime aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de revisão criminal.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório:



    “No caso dos autos, como bem observado pelo culto Promotor de Justiça oficiante, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína em pó, cocaína na forma de crack, ecstasy, lança-perfume e maconha, totalizando mais de duas mil porções individuais e aproximadamente dois quilogramas), bem como o seu alto valor no comércio clandestino, demonstram dedicação de Matheus a atividades criminosas, até porque não se confia a guarda de tamanha quantidade de drogas, de expressivo valor econômico, se não houver algum grau razoável de envolvimento com a criminalidade, nas pessoas dos fornecedores e dos distribuidores do entorpecente, envolvimento este que se conquista com o decorrer do tempo e mediante dedicação à atividade criminosa. Não se pode, nestas condições, considerar que o apelado se qualifique como ‘traficante de primeira viagem’, ou ‘pequeno traficante’, únicos destinatários excepcionais da especial causa de redução de pena.



    (...)



    Impende salientar, ademais, que o apelado se utilizava de um veículo automotor para o transporte de drogas, que, aliás, conforme se extrai da prova oral, consistia no abastecimento de pontos de tráfico - o que já fazia havia algum tempo -, o que corrobora a conclusão quanto ao fato de o réu ocupar posição de maior destaque na cadeia da criminalidade.



    Na mesma linha de intelecção, a prática do crime de tráfico de drogas em concurso com o crime de receptação as drogas e o veículo automotor receptado foram apreendidas no mesmo contexto fático também é circunstância a indicar dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência do C. STJ...”. (eDOC 5, p. 7 - grifo meu)



    Verifica-se, portanto, que a variedade e a quantidade de drogas não foram o único fundamento para se negar ao recorrente a causa de diminuição de pena. Foi reconhecida sua dedicação às atividades criminosas, tanto pelo concurso do crime de tráfico com o de receptação, como pela existência de prova oral no sentido de que ele abasteceria os pontos de tráfico “já há algum tempo”.



    Trago, para ilustração, os arestos no HC 246.968 AgR, rel. MIn. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024, e no HC 238.596 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 3. Havendo as instâncias ordinárias assentado a materialidade e a autoria delitivas relativas ao tráfico de drogas a partir de dados concretos, dissentir dessa conclusão reclamaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Os contornos do delito — a quantidade e diversidade de droga, o encontro de petrechos relacionados ao tráfico e o trabalho coordenado do paciente e do corréu, recebendo entorpecentes de terceiros para revenda, em sistema de entrega — revelam não se tratar de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. Alcançar conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente